Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-60.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701886-60.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS SABINO DO CARMO APELADO: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E S P A C H O Pela petição de ID 61473255, a advogada GÉSSICA LANE FERREIRA SILVA, inscrita na OAB/DF n. 46.287, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela parte ré, JONAS SABINO DO CARMO. É o relato do essencial. A ciência do mandante quanto à renúncia ao mandato foi suficientemente evidenciada no caso dos autos (ID 61473257). Assim, resta observado o art. 112, caput, do CPC, com a ciência do mandante quanto à necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual, sobressai ser direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. Inclusive, a advogada renunciante já foi descadastrada no presente processo e a parte ré não apenas já constitui novo patrono, LARISSA DA SILVA CUNHA, inscrita na OAB/DF n. 31.190 (ID 61555595), como também já houve a sua habilitação nos autos. Logo, nada a prover, pois não é o caso de intimação da parte ré para a regularizar a representação processual. Dito isso, veja-se que, julgada a apelação e publicado o v. acórdão (ID 61146847), os autos se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente. Assim, retornem os autos à d. Secretaria para que certifique eventual trânsito em julgado do v. acórdão n. 1883936, adotando as providências daí advindas. P.I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator